Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. ART. 3o DA EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença. A decisão agravada rejeitou impugnação à execução, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial com a incidência da Taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado até dezembro de 2021 e determinou a expedição de precatório. Os embargantes alegam omissão e erro material no acórdão, por suposto não enfrentamento da inaplicabilidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 e da vedação à capitalização de juros moratórios com a aplicação da SELIC, requerendo o acolhimento do recurso com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao deixar de enfrentar argumentos relativos à aplicação da SELIC e à validade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não incorre em omissão nem em erro material, pois analisa expressamente a aplicação da SELIC nos termos da EC no 113/2021 e a validade da Resolução CNJ no 303/2019 no contexto do caso concreto.
4. A ausência de enfrentamento pontual de todos os argumentos apresentados pelas partes não configura omissão, sendo suficiente a apreciação das matérias necessárias à resolução do litígio, conforme entendimento consolidado no ordenamento processual civil.
5. A alegação de erro material não se sustenta, pois a conclusão do acórdão resulta de juízo deliberado do colegiado, não se tratando de inexatidão gráfica, aritmética ou de simples redação, nos moldes do art. 1.022 do CPC.
6. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão, não sendo os embargos de declaração meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais, não caracterizadas no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão nem erro material quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não analise pontualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
2. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão judicial é incabível, salvo demonstração inequívoca de vício no julgado.
3. A aplicação da Taxa SELIC e a validade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 foram adequadamente analisadas à luz da EC no 113/2021, não havendo espaço para efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.